Tribunal: TJDFT
Processo: 0718770-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ASSEFAZ. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. CANCELAMENTO. EXCLUSÃO DE TODO O GRUPO FAMILIAR. RESOLUÇÃO No 19/99 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL PELA OPERADORA. INVIABILIDADE DE MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO COLETIVO. DECISÃO REFORMADA.

1 – O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula 608).

2 – Não tendo sido o caso de morte do titular, conjuntura em que a permanência dos dependentes no plano de saúde é assegurada por lei, afigura-se cancelado o plano de todo o grupo familiar a partir do momento em que assim requereu o titular, mesmo em caso de um dos beneficiários encontrar-se em situação de tratamento continuado.

3 – A Resolução no 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar, em seu artigo 2o, determina que a operadora de plano de saúde deve ofertar opção de migração para plano de saúde individual na hipótese de encerramento do contrato coletivo, o que prescinde de novo cumprimento do período de carência. Todavia, o art. 3o da referida Resolução dispõe que se aplicam “as disposições desta Resolução somente às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar”, ressalvando, portanto, da obrigação cominada nos artigos 1o e 2o, as operadoras que não mantenham plano de saúde na modalidade individual ou familiar. Na espécie, a Operadora do Plano de Saúde não comercializa plano de saúde individual ou familiar para a região do Distrito Federal ou em âmbito nacional, inexistindo, nos termos do normativo em evidência, ilegalidade na ausência de oferta à Autora de migração para plano individual ou familiar.

Agravo de Instrumento provido.

Agravo Interno prejudicado.